Tribunal: TJPA
Processo: 0044325-87.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de MARABÁ/PA

Processo nº
0044325-87.2015.8.14.0028

Apelantes:

ANTONIEL DA SILVA ROSADO
CLEBSON RODRIGUES BEZERRA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Luiz César Tavares Bibas
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ARMAS. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO. CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
CLEBSON RODRIGUES BEZERRA,
assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará e o réu
ANTONIEL DA SILVA ROSADO,
patrocinado por advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou nas sanções punitivas: CLEBSON RODRIGUES BEZERRA por infração ao artigo 157, §2°, incisos I e II c/c artigo 329, caput do CP e artigo 14 c/c artigo 15, da Lei n° 10.826/03 e ANTONIEL DA SILVA ROSADO por infração ao art. 157, §2°, inciso I e II c/c artigo 329, caput, do Código Penal.

Narra a exordial que no dia 09/09/2015, por volta das 11h20m, os réus, em concurso de pessoas, ameaçando as vítimas com um revólver calibre 38, subtraíram o aparelho celular e joias de João Felipe Alves Dias, Aline dos Anjos Silva e Linson Junior.

Esclarece que no dia e hora supramencionados, as vítimas se encontravam próximo ao Anexo da Escola ¿Pequeno Príncipe¿, quando foram abordadas pelos réus, que estavam em uma motocicleta Honda/Fan CG 150, branca, Placa OiX-6284, estando ANTONIEL portando e CLEBSON portando o revolver, tendo anunciado o assalto e exigiram a entrega dos bens das vítimas.

Descreve que foram subtraídos um Iphone 4s da vítima João Felipe Alves Dias, uma corrente de Aline dos Anjos Silva e o cordão de Linson Junior, em seguidas os réus empreenderam fuga.

Aduz que as vítimas acionaram a polícia militar, que localizaram os réus, em atitudes suspeitas as proximidades do Banco Itaú, da Folha 32, os quais empreenderam fuga na motocicleta ao perceberam a aproximação da guarnição, tendo os policiais perseguido a dupla, ordenando que os mesmos parassem e se rendessem, momento em que CLEBSON sacou o revólver e apontou para os policiais, e, resistindo a prisão, disparou contra a viatura, o que levou um policial a agir em legitima defesa, efetuando dois disparos, vindo um a atingir a motocicleta, logrado êxito em intercepta-los.

Clebson Rodrigues Bezerra foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 329, ambos do CP c/c art. 14 e 15 da Lei de Armas (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo) e Antoniel da Silva Rosado nos arts. 157, §2º, incisos I e II c/c 329 (roubo qualificado e resistência), ambos do CP, requerendo, ainda, a devida indenização às vítimas pelos prejuízos sofridos.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e os réus
CLEBSON RODRIGUES BEZERRA e ANTONIEL DA SILVA ROSADO
condenados nas penas dos crimes previstos nos art. 157, § 2°, I e II (3x) c/c art. 70, ambos do Código Penal, c/c art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e CLEBSON RODRIGUES BEZERRA também nas penas do crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal.

CLEBSON RODRIGUES BEZERRA
apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, diminuição do
quantum
da pena-base referente aos crimes de roubo e de resistência e por fim, a diminuição ou exclusão da pena de multa.

ANTONIEL DA SILVA ROSADO
apelou pela absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo e porte de arma de fogo de uso permitido, que seja reconhecido o principio de absorção em relação a qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo e porte de arma, a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, redução da pena e da pena de multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por CLEBSON RODRIGUES BEZERRA e pelo conhecimento e parcialmente provimento do recurso interposto por ANTONIEL DA SILVA ROSADO, a fim de seja reconhecida a absorção do delito de porte de arma de fogo, diante da caracterização do princípio da consunção e de ofício que seja aplicado ao apelante CLEBSON RODRIGUES BEZERRA.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

CLEBSON RODRIGUES BEZERRA
apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, diminuição do
quantum
da pena-base referente aos crimes de roubo e de resistência e por fim, a diminuição ou exclusão da pena de multa.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão fl. 17 anexo, que apreendeu a arma utilizada no crime e dois celulares e pelo Auto de Entrega (fl. 18/19 anexo).

A autoria ficou provada pelo auto de prisão em flagrante, depoimento das testemunhas e das vítimas que descreveram com detalhes a empreitada criminosa.

A vitima Aline dos Anjos Silva, em juízo, afirmou:

¿Que no dia e horário dos fatos estava em frente à escola `Pequeno Príncipe', na companhia dos seus amigos Linson Junior, Lucas e João Felipe quando dois homens, em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, se aproximaram e exigiram a entrega dos pertences da vitima e seus amigos, sendo que o 'garupa' (Clebson) estava ameaçando com uma arma de fogo. Afirmou ainda que a dupla de assaltantes subtraiu um aparelho celular de João Felipe, uma corrente de outro de Linson Junior e o seu cordão de outro; Que ambos os criminosos estavam usando capacete, sendo que não deu para vê o rosto do condutor, que o `garupa¿ estava com a viseira parcialmente levantada mas que não conseguiu visualizar totalmente a face deste elemento. Afirmou que reconheceu o `garupa¿ um pouco e somente pelo formato do rosto; Que soube da prisão dos acusados somente no final da trade do mesmo dia.

Continuou declarando a vítima que os policiais militares lhe disseram que os acusados foram abordados em uma motocicleta de cor branca; Que na delegacia, o `garupa¿ estava usando a mesma camisa (de cor preta) a quando da ocorrência do crime, mas não soube declinar qual deles; Que seu amigo João Felipe reconheceu os dois réus na delegacia; Que no momento dos fatos, ficou bastante nervosa e não conseguiu olhar para a dupla de assaltantes de forma a memorizar o rosto deles (trecho retirado da sentença, fls. 127-v)

As testemunhas CÍCERO CARLOS DO NASCIMENTO e DANIEL LIMA OLIVEIRA, policiais militares, afirmaram em juízo que no dia dos fatos, durante a manhã, foram informados sobre o assalto ocorrido em frente à Escola Pequeno Príncipe, sendo repassadas as características da dupla de criminosos.

As testemunhas afirmaram que iniciaram a procura pelos assaltantes e, no período da tarde, após às 14hs, na área onde ficam localizadas as instituições bancárias (Folha 32), perto do DETRAN, perceberam em atitude suspeita dois rapazes em uma motocicleta Honda CG branca, pois estavam saindo em uma via na contramão.

As testemunhas afirmaram que perceberam que os elementos estavam em fuga, o que fez com que iniciassem uma perseguição, sendo que também pediram apoio às outras guarnições da polícia militar a fim de bloquear os acessos das vias públicas para que interceptassem a dupla suspeita.

Afirmaram estas testemunhas que não presenciaram os disparos da arma de fogo, pois foi a outra guarnição que acompanhou este acontecimento, mas souberam que os tiros ocorreram no trajeto da Velha Marabá para a Transmangueira, e que foram deflagrados pelo acusado CLEBSON e o policial da outra guarnição.

As testemunhas afirmaram que deram várias ordens de parada, inclusive acionaram a sirene do veículo da PM para a dupla de criminosos, porém estes não atenderam à ordem de parada. Afirmaram que apreenderam a arma de fogo com os acusados durante a abordagem destes.

A testemunha CÍCERO CARLOS DO NASCIMENTO afirmou que as vítimas reconheceram os acusados na delegacia como sendo os autores do roubo. Que acompanhou o reconhecimento na delegacia, aduzindo que o delegado colocou as vítimas dentro da viatura policial com vidro peliculado enquanto os dois réus ficaram do lado de fora para serem reconhecidos.

A testemunha JAIRO BATISTA DO NASCIMENTO, policial militar, afirmou em juízo que no dia dos fatos foi acionado pela outra guarnição da PM para prestar apoio na captura dos acusados que estavam em situação de fuga. Afirmou que alcançou os acusados e deu ordem de parada, acionando as sirenes, luzes, sinais sonoros, mas os acusados não obedeceram. Que ANTONIEL era o condutor e o CLEBSON era o garupa.

Afirmou que em um determinado momento do acompanhamento, o acusado CLEBSON sacou uma arma de fogo que estava na cintura e fez um gesto como se fosse apontar em sua direção para atirar, momento em que a testemunha, diante do perigo iminente, efetuou um disparo para se defender. Afirmou que o acusado CLEBSON caiu no chão e, em seguida, fizeram a detenção dos acusados. Afirmou que o acusado CLEBSON NÃO efetuou disparos com a arma de fogo. Que foi apreendida arma de fogo em poder dos acusados.

Afirmou que a informação inicial dava conta de que se tratava de dois elementos armados em situação de fuga e que os réus eram suspeitos de terem praticado um roubo pela manhã em frente a uma escola. Que os acusados andavam uma motocicleta Honda CG 150 de cor branca e que não havia registro de furto/roubo.

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Portanto, pelo relato transcrito ficou devidamente comprovado a prática dos crimes de roubo, desobediência e uso de arma de fogo.

Quanto à redução da pena-base referente ao crime de roubo e desobediência, mais uma vez não assiste razão ao apelante.

O magistrado
a quo
de forma escorreita, proporcional e fundamentada reconheceu como desfavorável ao apelante as circunstancias do delito, pois fundamentou na prática pelo concurso de pessoas, ressaltando que não a utilizaria como qualificadora, aplicando a sanção-inicial próxima ao mínimo legal (fl. 134 verso).

Em relação ao crime de desobediência, valorou como desfavorável a culpabilidade que a considerou elevada, pois o denunciado utilizou da arma de fogo para ameaçar e consumar o crime, aplicando a pena-inicial entre seus graus mínimo e médio (fl. 136-verso).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

No que se circunscreve a pretensão de isenção da pena de multa, também, não merece acolhida.

A pena de multa tem previsão no Código Penal Brasileiro como sanção principal e cumulativa com a pena privativa de liberdade no crime que o apelante está incurso. Portanto sua aplicação não é mera faculdade do Julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destarte, mostra-se impossível o afastamento da pena de multa, como pretende o réu, pois, é reprimenda cumulativa e de aplicação obrigatória.

Quanto à diminuição da pena de multa, saliento que será reconhecido, de ofício, o princípio da consunção em relação ao crime de porte de arma e a qualificadora do uso de arma de fogo na execução do crime de roubo, o que por si só já reduz a pena de multa.

ANTONIEL DA SILVA ROSADO
apelou pela absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo e porte de arma de fogo de uso permitido, que seja reconhecido o princípio de absorção em relação a qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo e porte de arma, a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, redução da pena e da pena de multa.

O pleito absolutório não merece prosperar, assim como o pedido de exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão fl. 17 anexo, que apreendeu a arma utilizada no crime e dois celulares e pelo Auto de Entrega (fl. 18/19 anexo).

A autoria ficou provada pelo auto de prisão em flagrante, depoimento das testemunhas e das vítimas que descreveram com detalhes a empreitada criminosa.

A vitima Aline dos Anjos Silva, em juízo, afirmou:

¿Que no dia e horário dos fatos estava em frente à escola `Pequeno Príncipe', na companhia dos seus amigos Linson Junior, Lucas e João Felipe quando dois homens, em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, se aproximaram e exigiram a entrega dos pertences da vitima e seus amigos, sendo que o 'garupa' (Clebson) estava ameaçando com uma arma de fogo. Afirmou ainda que a dupla de assaltantes subtraiu um aparelho celular de João Felipe, uma corrente de outro de Linson Junior e o seu cordão de outro; Que ambos os criminosos estavam usando capacete, sendo que não deu para vê o rosto do condutor, que o `garupa¿ estava com a viseira parcialmente levantada mas que não conseguiu visualizar totalmente a face deste elemento. Afirmou que reconheceu o `garupa¿ um pouco e somente pelo formato do rosto; Que soube da prisão dos acusados somente no final da trade do mesmo dia.

Continuou declarando a vítima que os policiais militares lhe disseram que os acusados foram abordados em uma motocicleta de cor branca; Que na delegacia, o `garupa¿ estava usando a mesma camisa (de cor preta) a quando da ocorrência do crime, mas não soube declinar qual deles; Que seu amigo João Felipe reconheceu os dois réus na delegacia; Que no momento dos fatos, ficou bastante nervosa e não conseguiu olhar para a dupla de assaltantes de forma a memorizar o rosto deles (trecho retirado da sentença, fls. 127-v)

As testemunhas CÍCERO CARLOS DO NASCIMENTO e DANIEL LIMA OLIVEIRA, policiais militares, afirmaram em juízo que no dia dos fatos, durante a manhã, foram informados sobre o assalto ocorrido em frente à Escola Pequeno Príncipe, sendo repassadas as características da dupla de criminosos.

As testemunhas afirmaram que iniciaram a procura pelos assaltantes e, no período da tarde, após às 14hs, na área onde ficam localizadas as instituições bancárias (Folha 32), perto do DETRAN, perceberam em atitude suspeita dois rapazes em uma motocicleta Honda CG branca, pois estavam saindo em uma via na contramão.

As testemunhas afirmaram que perceberam que os elementos estavam em fuga, o que fez com que iniciassem uma perseguição, sendo que também pediram apoio às outras guarnições da polícia militar a fim de bloquear os acessos das vias públicas para que interceptassem a dupla suspeita.

Afirmaram estas testemunhas que não presenciaram os disparos da arma de fogo, pois foi a outra guarnição que acompanhou este acontecimento, mas souberam que os tiros ocorreram no trajeto da Velha Marabá para a Transmangueira, e que foram deflagrados pelo acusado CLEBSON e o policial da outra guarnição.

As testemunhas afirmaram que deram várias ordens de parada, inclusive acionaram a sirene do veículo da PM para a dupla de criminosos, porém estes não atenderam à ordem de parada. Afirmaram que apreenderam a arma de fogo com os acusados durante a abordagem destes.

A testemunha CÍCERO CARLOS DO NASCIMENTO afirmou que as vítimas reconheceram os acusados na delegacia como sendo os autores do roubo. Que acompanhou o reconhecimento na delegacia, aduzindo que o delegado colocou as vítimas dentro da viatura policial com vidro peliculado enquanto os dois réus ficaram do lado de fora para serem reconhecidos.

A testemunha JAIRO BATISTA DO NASCIMENTO, policial militar, afirmou em juízo que no dia dos fatos foi acionado pela outra guarnição da PM para prestar apoio na captura dos acusados que estavam em situação de fuga. Afirmou que alcançou os acusados e deu ordem de parada, acionando as sirenes, luzes, sinais sonoros, mas os acusados não obedeceram. Que ANTONIEL era o condutor e o CLEBSON era o garupa.

Afirmou que em um determinado momento do acompanhamento, o acusado CLEBSON sacou uma arma de fogo que estava na cintura e fez um gesto como se fosse apontar em sua direção para atirar, momento em que a testemunha, diante do perigo iminente, efetuou um disparo para se defender. Afirmou que o acusado CLEBSON caiu no chão e, em seguida, fizeram a detenção dos acusados. Afirmou que o acusado CLEBSON NÃO efetuou disparos com a arma de fogo. Que foi apreendida arma de fogo em poder dos acusados.

Afirmou que a informação inicial dava conta de que se tratava de dois elementos armados em situação de fuga e que os réus eram suspeitos de terem praticado um roubo pela manhã em frente a uma escola. Que os acusados andavam uma motocicleta Honda CG 150 de cor branca e que não havia registro de furto/roubo.

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Portanto, pelo relato transcrito ficou devidamente comprovado a prática dos crimes de roubo, desobediência e uso de arma de fogo.

ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Princípio da consunção, conhecido também como Princípio da Absorção, é um
princípio
aplicável nos casos em que há uma sucessão de
condutas
com existência de um nexo de dependência. De acordo com tal princípio o
crime
fim absorve o crime meio. Trata-se de um dos critérios utilizados para solução dos conflitos aparentes de normas penais, cuja finalidade é afastar a dupla incriminação (
bis in idem
) de uma mesma conduta.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial: "a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de ilícitos penais que funcionem como fase de preparação ou de execução de outro crime, com evidente vínculo de dependência ou subordinação entre eles"

A aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa.

Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois o roubo ocorreu por volta das 11h20m, sendo o apelante preso na posse dos bens por eles subtraído, bem como, da arma de fogo utilizada na execução do referido roubo.

Constata-se, pois, que a apreensão da arma na posse do apelante se deu ainda no calor dos acontecimentos, ou seja, imediatamente após o roubo, razão pela qual não pode ser punido como crime autônomo, devendo se aplicar, in casu, o princípio da consunção.

Quanto à redução da pena-base referente ao crime de roubo e desobediência, mais uma vez não assiste razão ao apelante.

O magistrado
a quo
de forma escorreita, proporcional e fundamentada reconheceu como desfavorável ao apelante as circunstâncias do delito, pois fundamentou na prática pelo concurso de pessoas, ressaltando que não a utilizaria como qualificadora, aplicando a sanção-inicial próxima ao mínimo legal (fl. 137/137 verso).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Quanto à diminuição da pena de multa, saliento que foi reconhecido o princípio da consunção em relação ao crime de porte de arma e a qualificadora do uso de arma de fogo na execução do crime de roubo, o que por si só já reduz a pena de multa.

Passo a nova dosimetria da pena, excluindo apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de ambos os condenados, e utilizo a mesma pena aplicada pelo magistrado
a quo
para os demais crimes, ficando a pena em definitivo para:

Clebson Rodrigues Bezerra em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa pela prática do crime de roubo qualificado praticado com uso de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2º, incisos I e II do CP) e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção para prática do crime de resistência, art. 329 caput, aplicação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena (fls. 134/135 verso e 136 verso/137).

Antoniel da Silva Rosado em 06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 273 (duzentos e setenta e três dias multa) pela prática do crime de roubo qualificado praticado com uso de arma e concurso de pessoas, que a torno definitiva (fls. 137/138 verso), de oficio foi aplicado o princípio da absorção.

Diante do exposto, conheço dos apelos e julgo improvido o recurso de CLEBSON RODRIGUES BEZERRA e pelo conhecimento e parcialmente provimento do recurso interposto por ANTONIEL DA SILVA ROSADO, a fim de seja reconhecida a absorção do delito de porte de arma de fogo, diante da caracterização do princípio da consunção e de ofício que seja aplicado ao apelante CLEBSON RODRIGUES BEZERRA.

CONDENO CLEBSON RODRIGUES BEZERRA como incursos nas penas dos crimes previstos nos art. 157, § 2°, I e II (3x) c/c art. 70, ambos do Código Penal e no art. 329, caput, do Código Penal à pena de

08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa pela prática do crime de roubo qualificado praticado com uso de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2º, incisos I e II do CP) e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção para prática do crime de resistência, art. 329 caput, aplicação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena (fls. 134/135 verso e 136 verso/137).

CONDENO ANTONIEL DA SILVA ROSADO como incursos nas penas dos crimes previstos nos art. 157, § 2°, I e II (3x) c/c art. 70, ambos do Código Penal à pena de
06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 273 (duzentos e setenta e três dias multa) pela prática do crime de roubo qualificado praticado com uso de arma e concurso de pessoas, que a torno definitiva (fls. 137/138 verso). É o voto.
Belém, 12 de novembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora